Tribunal: TJSP
Processo: 1008250-68.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Civil e processual. Título de crédito (duplicata). Ação declaratória de inexistência de débito julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma manifestada pelos réus.
Redução da verba honorária que não se revela viável, uma vez que arbitrada no percentual mínimo previsto no § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, não se aplicando ao caso concreto, ademais, o § 8o desse

Ementa:
Civil e processual. Título de crédito (duplicata). Ação declaratória de inexistência de débito julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma manifestada pelos réus.
Redução da verba honorária que não se revela viável, uma vez que arbitrada no percentual mínimo previsto no § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, não se aplicando ao caso concreto, ademais, o § 8o desse artigo.
RECURSO DESPROVIDO.